Tribunal: TJSP
Processo: 1502182-20.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E BALANÇAS DE PRECISÃO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Bruno Castelo da

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E BALANÇAS DE PRECISÃO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Bruno Castelo da Silva contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o), além da fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, substituição da pena por restritiva de direitos ou abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a condenação foi baseada exclusivamente em prova policial e se há dúvida razoável a ensejar a absolvição;
(ii) analisar se estão presentes elementos para desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio;
(iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado;
(iv) verificar se houve bis in idem na fixação da pena-base e na negativa do redutor do § 4o;
(v) avaliar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação não se baseia unicamente em testemunhos policiais, havendo nos autos elementos objetivos (auto de prisão em flagrante, apreensão de 986g de maconha, duas balanças de precisão, laudos periciais e confissão parcial do réu) que corroboram a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese de uso próprio não se sustenta diante da expressiva quantidade de droga apreendida, das circunstâncias da prisão e da posse de instrumentos típicos da traficância (balanças de precisão), além da admissão do réu de que adquiriu a substância em local conhecido por tráfico.
A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois a quantidade e os demais elementos não permitem a conclusão de destinação exclusivamente pessoal da droga, conforme entendimento consolidado do STJ.
Correta a negativa da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ante a comprovação de que o réu se dedicava à atividade criminosa, evidenciada pela natureza e quantidade da droga, petrechos para fracionamento e comercialização e ausência de elementos que indiquem situação excepcional de pequeno traficante.
Houve bis in idem na dosimetria, pois a quantidade de droga foi utilizada para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para afastar a aplicação do redutor do § 4o do art. 33. Impõe-se a correção, com fixação da pena-base no mínimo legal e utilização da mesma circunstância apenas para a negativa do redutor.
A confissão parcial do réu deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1194, ainda que sem reflexo concreto na pena, diante da limitação imposta pela Súmula 231 do STJ.
Mantido o regime inicial fechado, por maioria, em razão da gravidade concreta da conduta e do afastamento da causa de diminuição de pena, considerando-se a necessidade de prevenção e repressão ao tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes pode se basear em prova testemunhal policial, quando corroborada por outros elementos objetivos constantes nos autos.
A expressiva quantidade de droga apreendida, associada à posse de instrumentos de fracionamento e comercialização, autoriza a negativa do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Caracteriza-se bis in idem o uso da mesma circunstância – quantidade de droga – para agravar a pena-base e afastar o redutor do § 4o, impondo-se a correção da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal.
A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
O regime inicial fechado pode ser mantido, mesmo para réu primário, quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso não recomendarem regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2o, b, e 59; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 42; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2462905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, DJe 15.02.2024; STJ, AgRg no HC 931222/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 25.11.2024; STJ, REsp 2001973/RS (Tema 1194), Terceira Seção, DJe 01.03.2024.